Tribunal: TJDFT
Processo: 0008700-56.2015.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0008700-56.2015.8.07.0005 RECORRENTE: MATHEUS HOTT DO NASCIMENTO (ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO) RECORRIDO: JÚNIO CARLOS CAVALCANTE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTANTIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES PRIVILEGIADO. RECURSOS DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO E DEFESA COM BASE EM TODAS AS ALÍNEAS. RECURSO DA DEFESA. CONHECIMENTO AMPLO. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. CONHECIMENTO RESTRITO AOS FUNDAMENTOS DAS RAZÕES. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI OU À DECISÃO DOS JURADOS. VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. RECURSO DO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DA DEFESA. I. Caso em exame: 1. Cuida-se de apelação da Defesa e do Assistente de Acusação, em face da sentença que condenou o recorrente como incurso no artigo 121, "caput" e § 1o, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto. II. Questões em discussão: 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a admissibilidade própria da apelação no Tribunal do Júri; (ii) a existência de nulidade posterior à pronúncia; (iii) se a sentença do juiz-presidente foi contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados; (iv) se decisão foi contrária à prova dos autos, especificamente quanto ao afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, e (v) se houve injustiça ou não no tocante à aplicação da pena. III. Razões de decidir: 3. No procedimento do Tribunal do Júri, o recurso da Defesa deve ser conhecido de forma ampla, abordando as matérias relativas às alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, indicadas no termo, em respeito ao enunciado da súmula 713 do Supremo Tribunal Federal, ainda que as razões tenham como fundamento somente alguma ou algumas delas. 4. Os recursos do Ministério Público e do assistente de acusação devem ser conhecidos nos limites de sua interposição e fundamentação (nas razões), sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. 5. Quanto à alínea “a” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, observa-se que na fase de formação de culpa, na fase preparatória para o julgamento e posteriormente à pronúncia inexistiu qualquer nulidade. 6. Não há falar em sentença contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados (alínea “b”) quando o Juiz presidente, amparado na decisão do Júri, profere sentença seguindo as diretrizes do artigo 492, inciso I, do Código de Processo Penal. 7. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos (alínea “d”) é aquela totalmente dissociada do acervo probatório, o que não ocorre quando os jurados, diante de duas versões plausíveis, optam por uma delas em detrimento da outra. No caso, os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das teses apresentadas quanto à autoria e materialidade do delito, bem como afastaram a qualificadora do emprego de meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, amparados em elementos constantes dos autos. 8. As consequências dizem respeito ao impacto gerado pela conduta criminosa, abrangendo a extensão do dano causado à vítima ou à sociedade. Considerando-se que a vítima permaneceu incapacitada por mais de 30 (trinta) dias para suas atividades habituais, é adequada a valoração negativa das consequências do crime. 9. Conquanto se espere uma conduta irrepreensível por parte dos agentes públicos, especialmente aqueles ligados à segurança, as nuances do caso concreto, não configura culpabilidade exacerbada. 10. O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 11. Ainda que o réu alegue que não tinha intenção de atingir a vítima, negando o crime doloso contra a vida, confirmou que portava a arma de fogo e que o disparo foi feito com ela, ainda que de forma acidental, logo deve ser reconhecida a atenuante pleiteada (confissão qualificada). 12. O melhor critério para se estabelecer o “quantum” da diminuição referente ao crime tentado (artigo 14, parágrafo único, do Código Penal) é aferir as fases do “iter criminis” percorridas pelo agente. Quanto mais próximo da consumação, menor será a diminuição. No caso, o laudo de exame de corpo de delito concluiu que a vítima correu risco de morte e que “houve necessidade de intervenção cirúrgica para manutenção da vida”, logo, afigura-se correta a diminuição da pena no patamar mínimo legal. 13. Consoante recente entendimento exarado pelo excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 1.235.340, com repercussão geral (Tema n. 1068), “a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. IV. Dispositivo: 14. Recurso do Assistente de Acusação desprovido e parcialmente provido o recurso da Defesa. O recorrente, assistente de acusação, alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, defendendo que a decisão do Conselho de Sentença é contrária à prova dos autos, ao admitir a causa de diminuição de pena prevista no artigo 121, § 1o, do CP e afastar a qualificadora consistente no emprego de meio que dificultou a defesa da vítima (artigo 121, § 2o, inciso IV, do CP); b) artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP, requerendo o aumento da pena-base, ao argumento de que a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime extrapolaram o previsto no tipo penal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no tocante à apontada ofensa aos artigos 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal e 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Acerca do tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “A desconstituição das conclusões alcançadas pela Corte a quo, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, para abrigar a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ. Precedentes” (AgRg no AREsp n. 2.520.243/GO, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo quanto à indicada contrariedade ao artigo 593, inciso III, alínea “c”, do CPP. Com efeito, entende a Corte Superior que “As instâncias ordinárias destacaram elementos concretos para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, ressaltando a gravidade concreta da conduta e o modus operandi do delito. Assim, não evidenciada ilegalidade flagrante decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.030.498/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 14/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão proferida nos EDcl no REsp 2.154.813, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 26/12/2024). Por fim, retifique-se a autuação para excluir como recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO, em observância à informação prestada no ID 71176456. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020